Tribunal: TJPA
Processo: 0805941-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805941-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS DAVID BENTES BAHIA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FICÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HIPÓTESE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso vertente, denota-se que, muito embora os delitos praticados pelo agravante sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em intervalo temporal relativamente reduzido, não é possível constatar qualquer nexo entre uma e outra ação, ou que a última tenha se dado de maneira subsequente, em continuação à primeira.

2. É possível observar que os 02 (dois) processos versam sobre crimes cometidos contra vítimas diferentes, de modo que não restou evidenciado que os roubos faziam parte de um plano único elaborado pelo agente, não havendo quaisquer indícios que demonstrem que as condutas pudessem estar interligadas.

3. Em realidade, é possível crer que cada crime pressupõe uma empreitada completa e individual do agravante, que somente se perpetuou no tempo porque ele fez do crime sua prática habitual. Não se observa, outrossim, unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os roubos praticados ou o entrelaçamento entre eles.

4. Caracterizada a habitualidade na prática de crimes, afasta-se a possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da VIDEOCONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Carlos David Bentes Bahia
(
Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira
) contra decisão proferida pelo douto
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA
, nos autos do
Processo de Execução nº 0016767-06.2006.8.14.0401
(
SEEU
),

que
indeferiu o pedido de unificação das penas dos autos de nº 0014691-91.2004.8.14.0401 e de nº 0014367-62.2004.8.14.0401
.

Em
razões recursais
(doc. ID 9214269 a ID 9214270 – págs. 04/11), a defesa requer o
reconhecimento da continuidade delitiva
, vez que o apenado preenche os requisitos insertos no art. 71 da Lei Penal (
delitos da mesma espécie cometidos em condições homogêneas de tempo, lugar e modo de execução
), e que seja
procedida a unificação das reprimendas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (autos nº 0014691-91.2004.8.14.0401) e 06 (seis) anos de reclusão (autos nº 0014367-62.2004.8.14.0401)
.

Para a defesa, o agravante recebeu
02 (duas) condenações
, ambas por fatos havidos por volta das 12h30min. do dia
10/09/2004
, no
mesmo ônibus coletivo da linha
Bengui/Ver-o-Peso
, valendo-se o agravante das mesmas oportunidades criadas com a prática do delito antecedente para praticar os demais crimes, sendo custodiado tão logo acionado pela vítima do segundo delito, sendo
devido o reconhecimento da continuidade delitiva
.

Salienta que, havendo pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só, motivo pelo qual, foi requerido ao Juízo da Execução, o
pedido de unificação das penas
. O pleito, entretanto, foi
indeferido pelo juízo agravado
, por entender que a hipótese revela o instituto da reiteração criminosa.

Argumenta, por seu turno, restarem configurados, no caso, os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para o reconhecimento do disposto no art. 71 do CPB, posto que se trata de
crimes da mesma espécie
, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de maneira que
o subsequente revela continuação ao primeiro
.

Assim, requer o
conhecimento
e
provimento
do agravo manejado, no afã de ser reconhecido o instituto da continuidade delitiva e a consequente redução da pena.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9214276 – págs. 14/16), a Promotora de Justiça de 1º Grau requereu o
não provimento
do agravo, mantendo-se os exatos e prudentes termos da decisão agravada, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Às fls. ID 9214281 – pág. 21,
o juízo manteve a decisão guerreada
por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo em execução interposto por Carlos David Bentes Bahia (parecer doc. ID 9291310 – págs. 59/63).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão de
VIDEOCONFERÊNCIA
, tendo em vista pedido de intimação pessoal do membro da Defensoria Pública para fazer
SUSTENTAÇÃO ORAL
nas razões do agravo.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do
Processo de Execução nº 0016767-06.2006.8.14.0401
,
indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
, disposta no art. 71 do Código Penal Brasileiro, com a consequente elaboração de novo atestado de pena.

Consoante extraído, pretende a defesa a reforma do
decisum
objurgado, a fim de que seja
reconhecido o instituto da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB) praticados pelo reeducando
, o primeiro ocorrido às
11h30min.
do dia
10/09/2004
, contra a vítima
Luana Dias Sabino
em um
coletivo da linha Tapanã/Ver-o-Peso
(Processo nº
0014691-91.2004.8.14.0401
) e o segundo ocorrido às
12h30min.
do dia
10/09/2004
, em face do ofendido
Cézar David Luz de Souza
no interior do
coletivo da linha Bengui/Ver-o-Peso
(Processo nº
0014367-62.2004.8.14.0401
).

Dessarte, para a caracterização do instituto em voga, faz-se imprescindível o preenchimento de
requisitos de ordem
objetiva
, tais quais, as
mesmas condições de tempo, lugar e

modus operandi
; bem como os de
caráter
subjetivo
, tais como
unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os fatos delitivos
.

No caso vertente, denota-se que, muito embora os delitos praticados pelo agravante sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em intervalo temporal relativamente reduzido,
não é possível constatar qualquer nexo entre uma e outra ação, ou que a última tenha se dado de maneira subsequente, em continuação à primeira
.

Conforme analisado, é possível observar que
os 02 (dois) processos versam sobre crimes cometidos contra vítimas diferentes
, de modo que, não restou evidenciado que os roubos faziam parte de um plano único elaborado pelo agente, não havendo quaisquer indícios que demonstrem que as condutas pudessem estar interligadas.

Em realidade, é possível crer que
cada crime pressupõe uma empreitada completa e individual do agravante
, que somente se perpetuou no tempo porque
ele fez do crime sua prática habitual
. Não se observa, outrossim, unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os roubos praticados ou o entrelaçamento entre eles.

Urge frisar que
a mera reiteração criminosa, por si só, não enseja a configuração da ficção jurídica em debate
. A contumácia delitiva, na verdade, apenas traduz o desprezo daquele que a mantém, pelo poder punitivo estatal e às normas mínimas de conduta social, a ensejar, não de outra forma, maior rigorismo na resposta estatal, por meio da cumulação das reprimendas.

Entender de maneira diversa, apenas induz ao fomento da prática de novos crimes, o que não corresponde ao objetivo da política criminal almejada pela criação do instituto em tela.

Nessa senda de raciocínio, cite-se jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. HABITUALIDADE DELITIVA DO APENADO.
DECISÃO MANTIDA. 1. A ficção jurídica do crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução, serem havidos como continuação do primeiro.
2. Para reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, é imprescindível que haja um liame, isto é, uma ligação concreta, através da qual se reconheça que os crimes praticados posteriormente sejam a continuação do primeiro. 3. No caso presente, evidenciada a reiteração criminosa, que indica a habitualidade delitiva do apenado, tratando-se de infrator contumaz. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de unificação das penas pela continuidade delitiva
. (2020.00625181-10, 212.199, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-21).

Coaduna-se a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEIS -
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo art. 71 do Código Penal (crimes da mesma espécie, praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes), bem como o cumprimento do requisito subjetivo (unidade de desígnios). Ausente o requisito de ordem subjetiva, não há que se falar em reconhecimento da continuidade delitiva
. Precedentes STJ.
Constatada a habitualidade das ações delituosas praticadas pelo acusado, torna-se inadmissível o reconhecimento do crime continuado
. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0143.14.000581- 8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019).

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA
. 1. Reeducando condenado pela prática de três roubos e um estupro, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois roubos.
2. O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva, pois, do contrário, não deve ser considerada como continuação da anterior. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado
. 3 Agravo não provido. (TJDFT, Acórdão 1214864, 07187905820198070000, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por todo o exposto, tendo em vista as
circunstâncias pessoais do agravante
, indicativas de
reiteração criminosa e habitualidade delitiva
e, ainda, por
não se ter evidenciado qualquer nexo entre os atos criminosos
, não há reforma a ser operada na decisão agravada.

Sendo assim,
conheço do agravo em execução penal interposto e lhe nego provimento
, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que
indeferiu o pedido de unificação das penas
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022